Tribunal: TJDFT
Processo: 0745820-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS DENOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. SÚMULAS 479 DO STJ E 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a instituição financeira em face da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar o pagamento à autora do valor de R$11.370,00, referente às compras efetuadas mediante fraude. Argumenta ser parte ilegítima que não houve falha na prestação do serviço, pois a bandeira não possui qualquer ingerência sobre a autorização ou negativa das transações, e que trata-se de culpa exclusiva de terceiro. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32831943). Contrarrazões apresentadas (ID 32831950).
3.Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva, mister ressaltar que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é um instrumento que almeja o equilíbrio na relação de consumo, visto que prevê diversos mecanismos em favor do consumidor, parte mais vulnerável nessa relação. Nesse seguimento, o estimado diploma abarca a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que compõem a cadeia de fornecimento, do contrário se esvaziaria completamente a norma extraída do art.7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC. Por isso, quem de qualquer forma aufere vantagem econômica por fazer parte de transações entre o consumidor e terceiros, participa da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder eventual ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao consumidor. Neste sentido o entendimento do STJ: "A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior". (AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Assim sendo, rejeito a preliminar.
4.No caso, não é possível afirmar que o golpe tenha ocorrido por culpa exclusiva da consumidora, uma vez que, devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Assim, embora seja plausível a tese de que a recorrida poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
5. Acrescente-se que a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
6. Sobre o tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Súmula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.